Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os seus pedidos improcedentes.
2. Em suas razões recursais (ID 61053340), o recorrente sustenta a violação do princípio da boa-fé pela instituição financeira recorrida, que recusou a concessão de crédito em decorrência do exercício do direito de ação pelo autor. Afirma que a negativa é abusiva, porquanto coloca o consumidor em situação de desvantagem exacerbada. Postula a reforma da sentença para que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61053341 e 61053342). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61053345).
4. Na origem, o recorrente narra que litiga com o banco recorrido em outro processo, referente à devolução de crédito de uma compra realizada pela internet. Aduz que, em razão disso, a instituição financeira negou-lhe a concessão de qualquer modalidade de crédito, conforme resposta recebida por e-mail (ID 61053158).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Em observância aos princípios da livre iniciativa e concorrência, positivados no artigo 170 da Constituição Federal, entende-se que as instituições financeiras, sobretudo as privadas, não são obrigadas à concessão de crédito, tratando-se de faculdade a ser exercida de acordo com os critérios estabelecidos discricionariamente pela própria instituição. Nesse sentido: Acórdão 1104508, 07466895120178070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018.
7. Ademais, além da ausência de ato ilícito, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer dano decorrente da conduta da instituição financeira, de modo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.